Tribunal: TJMT
Processo: 0033004-97.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033004-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOIANO ATACADO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - CNPJ: 07.110.286/0001-07 (APELANTE), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), THALLYSON WESLLYN RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 026.200.861-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – EXPEDIÇÃO DA GUIA DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DO ICMS-GLME – NÃO COMPROVAÇÃO – OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO – NÃO ABARCADAS NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N. 9.855/2012 – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nula é a decisão totalmente desprovida de fundamentação, que não se confunde com a decisão breve, concisa, sucinta, pois concisão não significa ausência de fundamentação.

Não evidenciada qualquer ilegalidade no ato que indeferiu a expedição da Guia de Liberação da Mercadoria, sem Comprovação do Recolhimento de ICMS – GLME, em operações de importação não contempladas nas hipóteses previstas na Lei Estadual n. 9.855/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Goiano Atacado de Frutas e Verduras Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o suposto ato ilegal, da lavra do Gerente de Controle de Comércio Exterior da SEFAZ/MT, denegou a segurança pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/2009.

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, suscitando questão prévia, de nulidade do ato sentencial, por deixar de observar os elementos essenciais da sentença.

Argumenta, ainda, que o indeferimento de seu pedido de redução do ICMS, correspondente a 8,10%, foi arbitrária e feriu o princípio da segurança jurídica, tendo em vista que vinha realizando operações de importação, desde o ano de 2013, e todas estas operações e respectivas mercadorias tiveram seus processos e guias de liberação, devidamente, autorizados e deferidos pela SEFAZ/MT, com suporte nas normas legais.

Aduz que diante desse quadro e ante a prática de ato arbitrário por parte do Fisco estadual, encontra-se, até hoje, em situação econômica financeira precária, visto que foi e vem sendo compelida a recolher ICMS com alíquota superior à prevista na lei, nos termos do acordo, firmado com o Estado de Mato Grosso, e portarias, por isso impedida de continuar sua atividade empresarial.

Por fim, requer o acolhimento da questão prévia, para alinhar a numeração das faturas objetos dos pedidos. E, alternativamente, em não havendo a retificação da numeração das faturas, requer seja declarada a nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Caso, assim, não entender, que dê provimento ao Apelo e, de consequência, conceda a segurança postulada, para a carga tributária final de 8,10% nas operações de importação em andamento, com lastro nas seguintes faturas: n° VF6-01758, n° YX-1506, n° WXJ150408, n° XR15-029 e n0 WXJ150408 (MS —código:1022154) e de n° WXJ150601 e XR15-041 (MS – Código:1036404).

A parte recorrida apresenta contrarrazões, (id. 21976485), rebatendo os argumentos do Apelo, e, ao final, pleiteia o seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça (id. 22661493), por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Goiano Atacado de Frutas e Verduras Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra suposto ato ilegal da lavra do Gerente de Controle de Comércio Exterior da SEFAZ/MT, denegou a segurança pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/2009.

Depreende-se dos autos que
a
Goiano Atacado de Frutas e Verduras Ltda. impetrou o Mandado de Segurança contra o suposto ato coator do Gerente de Controle de Comércio Exterior da SEFAZ/MT, noticiando, em sua inicial, que exerce atividade de comércio atacadista e varejista de frutas, verduras, legumes e gêneros alimentícios em geral, bem como realiza importação desses produtos, razão pela qual, no ano de 2013, celebrou Acordo com o Estado de Mato Grosso, visando à fruição da redução da carga de ICMS, correspondente a 8,10%, nos termos da Lei Estadual n. 9.855/2012.

Sustentou que, em 27/05/2015, foi surpreendida pelo ato ilegal do Impetrado, ao indeferir o requerimento de expedição da Guia de Liberação de Mercadoria sem Comprovação do Recolhimento do ICMS – GLME, ao fundamento de que as operações de importação, realizadas pela ora Apelante, não estão abarcadas pelas hipóteses previstas na Lei Estadual n. 9.855/2012, razão pela qual determinou a apuração do ICMS no regime normal.

Assim, em decorrência dessa suposta ilegalidade, requereu, ao final:

a)

a concessão da medida liminar para que o impetrado expeça a GLME com base na Lei Estadual n. 9.855/2012 e que o ICMS incidente sobre os produtos importados e acobertados pelas faturas n. VF6-01758, YX-1506, WXKJ150408, XR15-029 e WXJ150408 seja recolhido com alíquota de 8,10%;

b)

no mérito, a concessão da segurança para declarar de forma definitiva a legalidade da cobrança do ICMS nos termos do art. 1º da Lei Estadual n. 9.855/2012 e com base na carga tributária final correspondente a 8,10%, bem como reconhecimento à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido, denegou a ordem pretendida (id. 21976480).

Contra o ato sentencial, Goiano Atacado de Frutas e Verduras Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, pretendendo a reforma do ato sentencial.

Inicialmente, cabe analisar, a questão prévia, levantada pela Apelante.

Na Nulidade da Sentença

Em suas razões, Goiano Atacado de Frutas e Verduras Ltda. alega, erro material, afirmando que, no relatório e fundamentos da sentença, o Magistrado singular na parte dispositiva, descreveu números diferentes das faturas objeto do
writ
,

números estes que já tinham sido concluídos e com o recolhimento dos impostos.

Analisando os autos, constato a ocorrência de mero erro material, sem reflexo na construção dos fundamentos da sentença apelada, que analisou e enfrentou devidamente o caso concreto.

Assim, o erro material constante da parte dispositiva da sentença poderá ser sanado a qualquer tempo, uma vez que em nada alterará o conteúdo do julgado, que denegou a segurança.

Desse modo, o erro em questão não causa prejuízo algum à Recorrente e nem gera nulidade ao
decisum
, haja vista que nada atrapalha a fundamentação da sentença, e esta atende às questões de direito e fáticas, arguidas na inicial do Mandado de Segurança.

Igualmente, não deve prosperar a alegação de ausência de fundamentação, sob o argumento de que a sentença deixou de apontar as faturas objeto dos pedidos julgados improcedentes.

Sabe-se que é nula a decisão totalmente desprovida de fundamentação, que não se confunde com a decisão breve, concisa, sucinta, dado que concisão não significa ausência de fundamentação.

Da leitura do ato sentencial, extrai-se que o feito foi julgado improcedente, ao fundamento de que as operações de importação, realizadas pela Apelante não estão abarcadas nas hipóteses previstas na Lei Estadual n. 9.855/2012.

Logo, no caso em exame, a sentença apelada elencou, satisfatoriamente, os motivos de seu convencimento, não havendo falar em sua nulidade.

Desse modo, afasto a prejudicial de nulidade de sentença.

Do mérito

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar o ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente do que ocorre nas demais ações, pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do impetrante, o que se justifica, em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

In casu
, a Apelante aduz que exerce atividade de comércio atacadista e varejista de frutas, verduras, legumes e gêneros alimentícios em geral, bem como realiza importação desses produtos, razão pela qual, no ano de 2013, celebrou um acordo com o Estado de Mato Grosso, objetivando a redução da carga de ICMS, correspondente a 8,10%, nos termos da Lei Estadual n. 9.855/2012.

Entrementes, em 27/05/2015, foi surpreendida pela decisão do Apelado que indeferiu o requerimento de expedição da Guia de Liberação de Mercadoria sem Comprovação do Recolhimento do ICMS – GLME, ao fundamento de que as operações de importação, realizadas pela Apelante não estão abarcadas nas hipóteses previstas na Lei Estadual n. 9.855/2012, razão pela qual determinou a apuração do ICMS no regime normal.

Voltando os olhos aos autos, constato que o regulamento do ICMS, que trata da obrigatoriedade da Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS – GLME, dispõe em seus artigos 398-Y e 398-Z:

Art. 398-Y A não exigência do pagamento do imposto, integral ou parcial, por ocasião da liberação de bens ou mercadorias, em virtude de imunidade, isenção, não incidência, diferimento ou outro motivo, será comprovada mediante apresentação da Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS – GLME, conforme modelo divulgado em anexo ao Convênio ICMS 85/2009, e observará o seguinte:

I – incumbe à unidade fazendária competente, nos termos do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, apor o visto no campo próprio da GLME, sendo esta condição indispensável, em qualquer caso, para a liberação de bens ou mercadorias importados;

II – o depositário do recinto alfandegado do local onde ocorrer o desembaraço aduaneiro, apor o 'visto' da GLME da unidade federada do importador, efetuará o registro da entrega da mercadoria no campo 8 da GLME.

(...)

Art. 398-Z Nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 12 da Lei Complementar n° 87/96, incumbe ao importador mato-grossense exibir à RFB, antes da entrega da mercadoria ou bem, o comprovante de pagamento do ICMS ou da GLME.

Ocorre que as mercadorias da Apelante, acobertadas pelas faturas n. VF6-01758, YX-1506, WXKJ150408, XR15-029 e WXJ150408 (ID 21974991), foram importadas, diretamente, da China, não sendo acobertadas pelo Termo de Acordo Celebrado entre a Apelante e o Estado de Mato Grosso, bem como não são alcançadas pela Lei Estadual n. 9.855/2012, uma vez que esta tem incidência apenas nas operações interestaduais de mercadoria para revenda. Veja-se:

Art. 1º Nas aquisições interestaduais de mercadorias para revenda efetuada por contribuinte do setor atacadista de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados em geral. enquadrados nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas — CNAE 4639-7/001. 4646-0/OI, 4646-0/02 e 469]- 5/00. 4633-8/0|. 4649-4/08. 4686-9/02. A base de cálculo do ICMS devido nas operações subsequentes a ocorrerem fica reduzida de forma que a carga tributária final corresponda a 8,10% (oito inteiros e dez centésimos por cento) do valor total da Nota Fiscal que acobertar a respectiva aquisição.

Assim, ampliar a incidência da norma para abarcar as hipóteses referentes à importação, como pretende a Recorrente, é medida que atenta contra o princípio da legalidade, especialmente porque a Constituição Federal, em seu art. 150, §6
o
, prescreve que qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderão ser concedidos mediante lei específica.

Não bastasse isso, a expedição da Guia de Liberação de Mercadoria sem Comprovação do Recolhimento de ICMS – GLME, nas importações realizadas pela Recorrente, encontrava fundamento na Portaria n. 133/2007 da SEFAZ/MT, revogada pela Portaria n. 36/2015/SEFAZ/MT.

Assim, a fiscalização, como atividade estatal que tem por objetivo estimular o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias, é um poder-dever conferido às autoridades fiscais para o eficiente exercício das atividades de fiscalização e arrecadação, observando as peculiaridades de cada tributo administrado.

Desse modo, constata-se a legalidade da cobrança dos valores devidos, a título de ICMS, referentes às operações em foco nestes autos.

Logo, a denegação da segurança, pelo Juízo
a quo,
mostrou-se acertada.

Ante o exposto,
AFASTO
a questão prévia de nulidade da sentença. E, no mérito,
DESPROVEJO
o presente Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020